Tribunal: STF
Processo: RHC 116704
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OSBCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO, OU NÃO, DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A supressão de instância impede que sejam conhecidas, em sede de habeas corpus, matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11, e HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 8/2/2011.



    2. In casu, a alegação de irregularidade na intimação da defesa da sessão de julgamento do recurso de apelação não foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a questão da incompetência do Tribunal do Júri para julgar o paciente pela prática do crime de estupro foi inaugurada nestes embargos declaratórios, não tendo sido arguida perante as instâncias precedentes e nem sequer suscitada no recurso ordinário interposto nesta Corte.



    3. A materialidade do crime sob o enfoque de sua comprovação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 110.834, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.12.13; HC 118.265, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.11.13; RHC 117.491, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 22.10.13; HC 115.336, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.06.13.



    4. In casu, a Corte Estadual decidiu, fundamentadamente, que o laudo do exame de corpo de delito não possui qualquer vício, comprovando, destarte, a materialidade do crime de estupro.



    5. O acórdão embargado não possui omissão, contradição ou obscuridade; a defesa pretende, na verdade, a reapreciação da causa. 



    6. Embargos de declaração desprovidos.